Tribunal: TJMT
Processo: 1013672-98.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013672-98.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (APELANTE), EDSON LABORAO - CPF: 040.846.621-94 (APELANTE), POLIANA DA SILVA (APELANTE), VONEI CARLOS MACIEL - CPF: 025.092.471-40 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), DELAINE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 049.706.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI CARLOS MACIEL - CPF: 025.092.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1013672-98.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: EDSON LABORÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O recurso busca exclusivamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa.

A negativa da aplicação da causa especial de diminuição de pena fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente conversas obtidas do celular do réu, nas quais ele confessa a prática reiterada do tráfico de drogas.

As mensagens evidenciam que o apelante se dedicava ao comércio de drogas antes da data de sua prisão, afastando a configuração do tráfico ocasional e, consequentemente, o benefício do tráfico privilegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a habitualidade no tráfico de entorpecentes impede a concessão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

A habitualidade na prática do tráfico de drogas, demonstrada por elementos concretos, afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.407/PI, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 19/4/2024; TJMT, N.U 1010321-82.2023.8.11.0004, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024, DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 1000133-06.2023.8.11.0012, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1013672-98.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: EDSON LABORÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de EDSON LABORÃO, contra sentença editada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ação penal 1013672-98.2021.8.11.0015), que, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória,
condenou o apelante
pela prática do tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa.

Em

suas razões recursais, a defesa do apelante busca apenas o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da lei de Drogas na fração de 2/3.

(ID 253873782).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 253873788).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso (255975651).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025